Tribunal: TCU
Processo: 037.193/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12400/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas de Ivete Jurema Esteves Lacerda (CPF XXX.084.664-XX), Emanoel Técio Teles Moraes (CPF XXX.908.024-XX) e Carlos Roberto Dias Bezerra (CPF XXX.982.704-XX), regulares com as ressalvas indicadas no item 1.8 desta deliberação, dando-lhes quitação, e, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas dos demais responsáveis arrolados no subitem 1.2. abaixo, regulares, dando-lhes quitação plena; dar ciência à Fundação Joaquim Nabuco desta deliberação e das ressalvas elencadas no subitem 1.8., e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 13 a 15): 1. Processo TC- Processo 037.193/2019-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Ivete Jurema Esteves Lacerda (XXX.084.664-XX); Emanoel Tecio Teles Moraes (XXX.908.024-XX) e Carlos Roberto Dias Bezerra (XXX.982.704-XX); 1.2. Demais responsáveis: Adriana Valois Larocca (XXX.503.024-XX); Alexandrina Saldanha Sobreira de Moura (XXX.449.494-XX); Ana Elyzabeth de Araujo Farache (XXX.837.944-XX); Cecilia de Melo Dias (XXX.958.714-XX); Eline Neves Braga Nascimento (XXX.866.124-XX); Felipe Simoes da Mota Oria (XXX.700.224-XX); Jose Astrogildo dos Santos (XXX.323.214-XX); Luiz Otavio de Melo Cavalcanti (XXX.094.304-XX); Maria do Bom Parto Ferreira Burlamaqui Proa (XXX.233.404-XX); Tiago Levi Diniz Lima (XXX.164.814-XX); Vinicius Werneck Barbosa Diniz (XXX.523.016-XX) 1.3. Entidade: Fundação Joaquim Nabuco 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Ressalvas: contratação de estagiários em percentual superior ao estipulado em Instrução Normativa; ausência de demonstração da necessidade dos quantitativos contratados; contratação de serviço terceirizado de postos de monitor em quantidade superior às necessidades da Fundaj; contratação de postos de trabalho de apoio administrativo pela Fundaj em quantidade superior às necessidades das atividades vinculadas à contratação; unidade de auditoria interna da Fundaj sem titular por mais de 90 dias; e não atendimento dos normativos do Tribunal de Contas da União que regularam a elaboração das peças que compõem o processo de prestação de contas do exercício de 2018 (itens 13 a 17 da instrução de peça 13).